Tribunal: TJBA
Processo: 8115336-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115336-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO FAGGIANI DIB, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA

APELADO: SOBERANO AMORIM FERRAZ

Advogado(s)
:
KETLEN DAJUDA RODRIGUS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPERMERCADO. EXTRAVIO DE BEM NO ESTABELECIMENTO. IMPEDIMENTO DE SAÍDA SOB ACUSAÇÃO DE FURTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VEXATÓRIO. ABUSO DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA RÉ EM APRESENTAR FILMAGENS DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ NO LIMITE LEGAL
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inércia do fornecedor em apresentar as imagens de segurança, após a inversão do ônus da prova e determinação judicial, corrobora a narrativa do consumidor sobre o extravio de bens e a abordagem indevida.

2. A abordagem ostensiva e vexatória, com acusação de furto e impedimento de saída do cliente de estabelecimento comercial, configura falha na prestação do serviço e abuso de direito, gerando dano moral.

3. A submissão do consumidor a horas de espera e constrangimento, desviando seu tempo útil, é passível de indenização com base na teoria do desvio produtivo.

4. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

5. Em casos de responsabilidade extracontratual, a Taxa Selic incide a partir do evento danoso, englobando juros de mora e correção monetária.

6. Manutenção da sentença em seus termos integrais. Honorários recursais não majorados por já se encontrarem no teto legal de 20% na origem. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8115336-29.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
e como apelado
DANIEL SILVA DE AMORIM FERRAZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25